Tribunal: TJBA
Processo: 0567283-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567283-72.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO PARQUE INTERLAGOS Advogado(s): MANUELA GONCALVES SEREJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO PELO FISCO DA IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA QUE DEU ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISPOSIÇÃO DO art. 19, § 1º, I, da Lei n. 10.522/2002 QUE SE APLICA, EXCLUSIVAMENTE, À FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85 C/C ART. 90, AMBOS DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL POSTERGADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO SEM MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL (TEMA 1.059 DO STJ). 1. Ainda que o ente estatal reconheça a impropriedade da cobrança tributária, o ajuizamento da demanda foi provocado pela sua omissão e/ou resistência na esfera administrativa. Assim, em respeito ao princípio da causalidade, que atribui os custos processuais àquele que deu causa à instauração do litígio, é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 85 c/c art. 90, do CPC). 2. Não fosse isso, a norma que dispensa a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios nas hipóteses de reconhecimento do pedido não se estende aos Estados e Municípios, aplicando-se exclusivamente à Fazenda Nacional, conforme precedente do STJ (REsp: 2037693 GO) e interpretação literal da legislação. 3. Desse modo, em razão da iliquidez da sentença, o percentual dos honorários advocatícios será fixado na fase de liquidação, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos, bem como a gradação prevista na norma (art. 85, §§§ 2º, 3º e 5º, todos do CPC). 4. Por fim, diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema n. 1.059, ou seja, de que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios acima fixados. 5. Sentença reformada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567283-72.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CONDOMINIO PARQUE INTERLAGOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .